Tribunal: TJSP
Processo: 1026846-47.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Estadual no 1.256/15 aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação – Pleito de extensão aos inativos, nos termos do art. 40, §8o, da Constituição Federal – Cabimento – Vantagem concedida em caráter geral, ou seja, de forma indistinta e sem a exigência de preenchimento de qualquer requisito - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018, que fixou a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Sentença mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal. Honorários advocatícios bem fixados em observância ao art. 85, §4o, inciso II do CPC - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026846-47.2018.8.26.0506; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Gratificação instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação – Pleito de extensão aos inativos, nos termos do art. 40, §8o, da Constituição Federal – Cabimento – Vantagem concedida em caráter geral, ou seja, de forma indistinta e sem a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Gratificação instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação – Pleito de extensão aos inativos, nos termos do art. 40, §8o, da Constituição Federal – Cabimento – Vantagem concedida em caráter geral, ou seja, de forma indistinta e sem a exigência de preenchimento de qualquer requisito - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018, que fixou a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Sentença mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal. Honorários advocatícios bem fixados em observância ao art. 85, §4o, inciso II do CPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1026846-47.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada VERA LUCIA MENEGHIN NUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
2
VOTO No 25.303
APELAÇÃO CÍVEL No 1026846-47.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: VERA LÚCIA MENEGHIM NUTI
Juíza de 1a Instância: Luisa Helena Carvalho Pita
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Gratificação
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 aos
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação Pleito de extensão aos inativos, nos termos do
art. 40, §8o, da Constituição Federal
Cabimento

Vantagem concedida em caráter geral, ou seja, de forma
indistinta e sem a exigência de preenchimento de qualquer
requisito - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018, que
fixou a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade" Sentença mantida

Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal.
Honorários
advocatícios bem fixados em observância ao art. 85, §4o,
inciso II do CPC - Recurso desprovido.
Trata-se de ação ordinária proposta por Vera
Lúcia Meneghin Nuti, servidora pública estadual aposentada no cargo de
Supervisora de Ensino, contra a São Paulo Previdência - SPPREV, visando
ao reconhecimento do direito de receber o acréscimo remuneratório
instituído pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15 (Gratificação de
Gestão Educacional-GGE), condenando a ré a pagar as diferenças,
incluídos seus reflexos sobre décimo terceiro salário, adicionais
quinquenais e de sexta-parte.
A r. sentença de fls. 75/78 e 105 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
3
procedente o pedido para “DECLARAR o direito da parte autora ao
recebimento do valor da Gratificação de Gestão Educacional instituída
pela Lei Complementar Estadual n.o 1.256/2015 em seus proventos de
aposentadoria, com os consequentes reflexos nos adicionais de caráter
geral e permanente, sexta-parte e décimo terceiro salarias, apostilando-
se, assim como para CONDENAR as requeridas a pagarem à parte autora
as diferenças devidas em razão da não quitação dos valores devidos a
contar da instituição da vantagem anteriormente citada, respeitada a
prescrição
quinquenal,
valores
que
deverão
ser
corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que devidos os
pagamentos e acrescidos de juros de mora pelo índice oficial de
remuneração a caderneta de poupança, na forma da fundamentação,
tudo a ser apurado em fase de liquidação”. Em razão da sucumbência,
condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios do Advogado da
parte contrária, cujo percentual, presente a hipótese do § 4o, inciso II,
artigo 85, Novo Código de Processo Civil, será arbitrado por ocasião da
liquidação do julgado, nos moldes do §2o, Artigo 85, Lei n. o 13.105/15.
Inconformada, a São Paulo Previdência -
SPPREV
interpôs
recurso
de
apelação
às
fls.
80/95
aduzindo,
preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, pois a
questão foi objeto do IRDR n° 0034345-02.2017.8.26.0000, devendo-se
aguardar o julgamento do incidente. No mérito, alega que a Gratificação
de Gestão Educacional (GGE) não deve ser estendida aos inativos, pois
não se trata de um aumento disfarçado de vencimentos.
Subsidiariamente, pede a aplicação do art. 85, §8o do CPC para fins de
fixação dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 114/133.
É o relatório.
Há de ser afastada, a princípio, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
4
sobrestamento do feito, em virtude da ausência de trânsito em julgado
do IRDR de n° 0034345-02.2017.8.26.0000.
Isso porque tal incidente foi julgado em 10 de
agosto de 2018 e seu conteúdo é de aplicabilidade imediata, nos termos
dos arts. 927, inciso III, e 985, ambos do CPC de 2015:
Art. 927. Os juízes e tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica
será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica
questão de direito e que venham a tramitar no território de competência
do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
§ 1° Não observada a tese adotada no
incidente, caberá reclamação.
No tocante ao mérito, o recurso deve ser
desprovido.
O cerne da controvérsia diz respeito à natureza
da Gratificação de Gestão Educacional-GGE, estabelecida pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/15, ou seja, se possui caráter
remuneratório geral (reajuste de vencimento) ou de simples verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
5
eventual (propter laborem ou pro labore faciendo), com sua extensão aos
inativos, em razão da paridade prevista no art. 40, §8o, da Constituição
Federal.
Como é cediço, asseguram-se aos inativos as
gratificações e adicionais que apresentam caráter geral, pois o
fundamento é o mero decurso do tempo em exercício ou a atividade em
si, sem a necessidade de qualquer peculiaridade específica.
Por outro lado, segundo os ensinamentos de
Hely Lopes Meirelles, as vantagens subordinadas a requisitos de duração,
modo e forma de prestação do serviço (modais ou condicionais, dentre as
quais citam se os adicionais de tempo integral, de dedicação plena e de
nível universitário, além de gratificações por risco de vida e saúde,
salário-família e licença prêmio convertida em pecúnia), mesmo que
auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos requisitos
exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não
ser quando essa integração for determinada por lei, por serem
vantagens pelo trabalho que está sendo feito. Daí por que, quando
cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou a situação que
lhes dá causa, deve cessar o pagamento de tais vantagens, sejam
elas adicionais de função, gratificações de serviço ou
gratificações em razão das condições pessoais do servidor (Direito
Administrativo Brasileiro, pp. 410/411, 22a Ed., Malheiros, 1997).
Pois bem.
A Lei Complementar Estadual no 1.256/15
instituiu referida gratificação, nos seguintes termos:
“Art. 8o - Fica instituída a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
6
§1o - A gratificação de que trata o 'caput' deste
artigo será concedida por ato do Secretário da Educação, bem como a
sua cessação.
§2o - Fica vedada a concessão da Gratificação
de Gestão Educacional GGE aos servidores afastados.”
Da leitura do citado dispositivo, obtém-se que
referida gratificação é, na realidade, um aumento no vencimento em
caráter geral, uma vez que abrange todos os integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em exercício na Secretaria
da Educação; vale dizer, é concedida de forma indistinta e sem a
exigência de preenchimento de qualquer requisito.
Conforme ensina o ilustre professor Hely Lopes
Meirelles, em sua consagrada obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 33a
ed., Malheiros Editores, pág. 495, as gratificações “são vantagens
pecuniárias
atribuídas
precariamente
aos
servidores
que
estão
prestando serviços comuns da função em condições anormais de
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou
concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições
pessoais que a lei especifica (gratificações especiais)”.
E conclui que “em última análise, a gratificação
não é vantagem inerente ao cargo ou à função, sendo concedida em face
das condições excepcionais do serviço ou servidor”.
Por óbvio, diante do caráter geral da vantagem
concedida, não há que se falar em retribuição pecuniária pro labore
faciendo ou propter laborum; assim, tratando-se de aumento geral de
vencimento, deverá ser estendido aos inativos, nos exatos termos da
Constituição Federal em seu artigo 40, §8o. De igual forma, tratando-se
de parcela que corresponde a gratificação de cunho genérico e
abrangente, deve ser incluída na base de cálculo do adicional de tempo
de serviço (quinquênio), da sexta-parte e do 13o salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
7
Neste sentido, inclusive, a tese fixada no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13/04/2018:
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual n.
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade".
O direito à paridade remuneratória da autora
restou provado por meio do documento de fls. 21 que indica
aposentadoria com integralidade e paridade.
Além disso, esse tem sido o posicionamento
adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante ementas de
julgados abaixo transcritas:
APELAÇÃO
Ação ordinária. Servidora pública
inativa. Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar no
1.256/2015. Pagamento da vantagem a todos
os
servidores
integrantes
das
classes
de
suporte pedagógico do quadro do magistério,
indistintamente, sem realização de avaliação de
desempenho. Verba de natureza salarial e
geral, sem caráter de retribuição por trabalho
determinado ou realizado em condições especiais. Tese firmada em incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000.
Desnecessidade
do trânsito em julgado para o exame da
presente causa. Possibilidade de extensão aos
inativos. Atualização monetária e juros de
mora. Aplicação do Tema de Repercussão Geral
no
810.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1002198-41.2018.8.26.0073; Rel. Des. Bandeira
Lins; j. em 17/10/2018)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
8
pública estadual inativa, integrante das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério
da Secretaria Estadual da Educação. Pretensão
ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE). Possibilidade. Definição da
questão em IRDR, pela Turma Especial desta
Seção de Direito Público, com efeito vinculante,
uniformizando a jurisprudência desta Corte. Lei
Complementar
no
1.256/2015.
Natureza
remuneratória, geral e impessoal da vantagem.
Extensão aos inativos/pensionistas. Sentença
de procedência da demanda mantida, em seu
miolo, com determinação na forma de cálculo
dos
acréscimos
legais
(juros
e
correção
monetária), para que se observe à orientação
do E. STF no Tema 810, já julgado, bem como o
decidido pelo E. STJ no Tema no 905. RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS, com determinação.
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada
no
IRDD
no
0034345-02.2017.8.26.0000).
(Apelação
no
1034859-70.2017.8.26.0053; Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei; j. em 27/09/2018).
Apelação

Servidor
Público
inativo

Gratificação de Gestão Educacional (GGE) LC
1.256/2015 Referida gratificação é concedida
de forma indistinta e sem a exigência do
preenchimento de qualquer requisito, de modo
que deve ser estendida aos servidores inativos
Instauração do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
IRDR (processo no.
0034345-02.2017.8.26.0000)
no
TJSP,
nos
termos do artigo 976 e seguintes do CPC
(vigente), para decidir definitivamente sobre a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - O
referido IRDR foi julgado em 13/04/2018,
fixando a seguinte tese jurídica: "A Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério
da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito
à
paridade"

Lei
11.960/09
-
Necessidade de observância aos novos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026846-47.2018.8.26.0506 -Voto no 25303 - mbm
9
definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no
810-RE no 870.947 - Precedente desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de
improcedência reformada - Recurso provido
para julgar a ação procedente. (Apelação no
1019466-42.2016.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo L
Theodósio; j. em 26/07/2018)
O pedido subsidiário também não comporta
acolhida, uma vez que bem observado o art. 85, §4o, inciso II, deixando-
se a fixação da verba honorária por ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, ante os termos do art. 85, §11o, do
CPC, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, de
maneira a remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte
vencedora em segunda instância.
Dessa forma, de modo a conciliar o art. 85,
§4o, inciso II e §11o do CPC, ficam fixados os honorários advocatícios no
percentual intermediário dos incisos do §3o do mesmo artigo, a ser
definido quando da liquidação do julgado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso. Em observância ao art. 85, §4o, inciso II e §11o
do CPC, fixo os honorários advocatícios a serem arcados pela ré para o
percentual intermediário dos incisos do §3o do citado artigo a ser
apurado em liquidação de sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator